Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715694-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RODRIGO CARDOSO RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.S.A contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por RODRIGO CARDOSO RABELO, não conheceu da alegação de impossibilidade técnica de cumprimento da decisão e determinou nova intimação do executado para adimplir a obrigação contida no título judicial exequendo, sob pena de nova multa diária de R$ 7.500,00, até o limite de R$ 150.000,00, sem prejuízo de eventual majoração em caso de recalcitrância (ID 230643592, autos originais). O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade técnica de cumprimento da decisão e, em consequência, a resolução da obrigação com ou sem perdas e danos, nos termos do art. 248 do Código Civil. Alega ainda que a nova multa arbitrada deve ser afastada por ser inócua ou seu valor reduzido por configurar enriquecimento sem causa do agravado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja resolvida a obrigação com ou sem perdas e danos. Subsidiariamente, que o valor da multa seja reduzido. Preparo recolhido (IDs 71048170/1). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Todavia, o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, pois o pedido de resolução da obrigação por impossibilidade técnica de cumprimento já foi analisado e afastado na fase de conhecimento e em agravo de instrumento anterior (autos 0740524-89.2024.8.07.0000). Ilustrativamente, consigne-se ementa do acórdão do agravo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA. FACEBOOK. LEGITIMIDADE. GRUPO ECONÔMICO COM WHATSAPP. ASTREINTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos do art. 435, caput, do Código de Processo Civil (CPC), admite-se que as partes, em qualquer tempo, juntem aos autos documentos novos para fazer prova de fatos ocorridos posteriormente. 2. O uso da língua portuguesa é obrigatório em todos os atos e termos do processo. O documento em língua estrangeira deve ser acompanhado da versão em língua portuguesa firmada por tradutor juramentado (art. 192, parágrafo único, CPC). 3. No caso, os documentos são posteriores à decisão judicial. Todavia, foram redigidos em língua estrangeira e desacompanhados da tradução juramentada. Não conhecimento. 4. Não há vício processual de inovação recursal, notadamente em face do contraditório fornecido ao agravado para impugná-los. A linha de raciocínio do agravante demonstra legítima estratégia processual. Preliminar rejeitada. 5. Sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação, a questão já foi debatida na fase de conhecimento sobre a qual restou consignada a legitimidade do agravante para atuar nas demandas relacionadas à obtenção de dados do Whatsapp. Há responsabilidade com relação ao cumprimento da obrigação imposta. 6. O simples encaminhamento da resposta do Whatsapp sobre a determinação judicial, sem seu cumprimento, não afasta a obrigação do agravante. Além do não conhecimento dos documentos por não atendimento da formalidade necessária, a juntada posterior do documento por empresa ligada ao grupo do agravante aponta indícios de comunicabilidade favorecida entre as plataformas. 7. Com relação ao quantum definido a título de astreintes, a questão já foi analisada pelo Tribunal, que reconheceu a razoabilidade da condenação do agravante no patamar de R$ 100.000,00. Tais fundamentos devem prevalecer, visto que não houve alteração das circunstâncias. 8. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, são dois os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. 9. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF. AI 0740524-89.2024.8.07.0000. Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA. DJEN 21/01/2025) – grifou-se Assim, conheço do recurso apenas com relação aos pedidos de conversão da obrigação em perdas e danos e de redução da nova multa cominatória arbitrada pelo juízo. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A exigibilidade da multa cominatória não é imediata e o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator